Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700817-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDOS: UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de fraude à execução causada pelas condutas das partes ao celebrarem transação nos autos do processo originado por ação renovatória de locação. 2. O registro da penhora do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são os parâmetros exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No caso, a recorrente, terceira interessada, não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé das partes, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. A mera celebração de transação entre o locador e o locatário, promovida para por fim ao processo em questão, não caracteriza fraude à execução em razão da existência de decisão judicial, proferida nos autos de processo diverso, que determinou a efetivação de depósito, em juízo, dos valores dos alugueres relativos ao referido contrato de locação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 857 do CPC, e 349 do Código Civil, asseverando que a sub-rogação se restringe aos direitos creditícios do locador (Grupo Ok), porquanto penhorado apenas o crédito contido no contrato de locação, de modo que todos os direitos referentes aos vencimentos da locação foram transferidos à recorrente, não estando mais disponíveis ao locador Grupo Ok. Afirma, contudo, que à exceção dos direitos creditícios, todos os demais direitos do locador foram mantidos, não tendo a recorrente sub-rogatária qualquer ingerência sobre questões relacionadas, por exemplo, ao despejo ou à renovação do contrato. Defende que independente da ausência de penhora no rosto dos autos, foi desrespeitada a sub-rogação; c) artigos 792, inciso V, e 856, § 3o, ambos do CPC, alegando que há fraude à execução, não podendo ser mantida a homologação da quitação do crédito penhorado; d) artigos 77, incisos IV e VI, 80, incisos I, III, IV e V, ambos do CPC, e enunciado 375 da Súmula do STJ, sustentando que os recorridos agiram com má-fé, tendo em vista a realização de acordo sobre crédito que sabidamente estava penhorado; e) artigos 485, inciso IV, 507 e 783, todos do CPC, e 69 da Lei 8.245/91, apontando ofensa à coisa julgada, porquanto não observada decisão anterior que determinava a extinção da demanda, sem resolução do mérito, ante a regra específica da Lei do Inquilinato. Formula, ainda, pedido de publicação em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811 (ID. 29926736 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 77, incisos IV e VI, 80, incisos I, III, IV e V, 485, inciso IV, 507, 783, 792, inciso V, 856, § 3o, 857, todos do CPC, 349 do Código Civil, e 69 da Lei 8.245/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, a eventual disposição pela credora, sociedade empresária Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda – EPP, de crédito objeto de hipotética penhora no rosto dos presentes autos poderia, ao menos em tese, revelar conduta apta a caracterizar fraude à execução, nos termos do art. 792, inc. III, do CPC. No entanto, a situação em exame é diversa. Isso porque o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF determinou a efetivação de depósito em juízo nos autos do processo de execução no 0020736-46.1995.8.07.0001 dos valores correspondentes aos alugueres devidos pela sociedade empresária Unique Promoções e Eventos Ltda – ME à sociedade empresária Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda – EPP. Convém ressaltar, então, que não houve ordem de penhora, no rosto dos presentes autos, do valor dos eventuais alugueres vencidos no curso do processo originado pela ação renovatória. Assim, a credora não está a dispor de crédito que fora constituído por meio de sentença judicial e, posteriormente, tenha sido objeto de penhora no rosto dos autos. Aliás, a mencionada determinação de depósito em juízo dos alugueres é anterior ao ajuizamento da ação renovatória. A transação celebrada entre as partes tem por objeto a prorrogação do contrato de locação e o respectivo valor dos alugueres a serem pagos pela locatária. Isso não obstante, a manifestação das vontades das partes a respeito dessas questões não tem o condão de interferir na necessidade da locatária de continuar a efetuar os depósitos em juízo. Em verdade, nada impede que o contrato de locação seja até mesmo extinto, uma vez que a ordem de depósito em juízo não pode interferir na autonomia da vontade das partes, que livremente ajustaram os termos do negócio de locação de acordo com as respectivas declarações de vontade. É necessário ressalvar, no entanto, o fato de que a transação celebrada entre as partes também não tem o condão de paralisar os efeitos da ordem de depósito em juízo emanada da 6a Vara Cível de Brasília-DF. Em outras palavras, a locatária deve continuar a pagar os alugueres por meio de depósitos em juízo, a serem efetuados nos autos do processo de execução em referência, enquanto não houver decisão em sentido contrário. Eventuais alugueres vencidos e pagos diretamente à sociedade empresária Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda – EPP também devem ser objeto de deliberação pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, uma vez que nesse caso a situação revelaria descumprimento de decisão judicial proferida por aquele Juízo. Em relação à validade da transação [...] O instrumento particular de transação envolve direito patrimonial disponível e foi assinado pelos mandatários de ambas as partes que constam na presente relação jurídica processual. Por essa razão não pode haver óbice à homologação pretendida pelas partes (Id. 18669900). Ademais, a transação pode ser celebrada a qualquer momento do curso do processo e, como exposto acima, permite que as partes disponham livremente dos respectivos interesses, independentemente do modo como a demanda tenha sido solucionada pelas decisões judiciais prévias. Por isso, a celebração de transação não consiste em violação ao acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n° 0708003-67.2019.8.07.0000, julgado pela Egrégia Terceira Turma Cível, que havia determinado a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado para que a locadora pudesse exigir, da locatária, o novo valor dos alugueres fixados pela sentença que resolver a ação renovatória. Diante desse cenário, a situação descrita não revela conduta praticada com má-fé (art. 80 do CPC) pelas partes que transigiram. Também não há prova a respeito da prática de ato condizente com a ocorrência de fraude à execução (art. 792 do CPC). Assim, a transação em questão revela-se válida e a sentença homologatória deve ser integralmente mantida, pois a apelante, terceira interessada, não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé das partes, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC” (ID. 22459048). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 375 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam feitas em nome da advogada ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS, OAB/DF 6.811 (ID. 29926736 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016